Tribunal: TJBA
Processo: 8014146-43.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014146-43.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JOSE ANTONIO RIBEIRO SOUZA

Advogado(s)
:
CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e condenar o Banco ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, diante da realização de empréstimos consignados não firmados pelo consumidor.

2. O apelado alegou não ter firmado qualquer contrato, sendo surpreendido com descontos em sua conta e transações com terceiros. A instituição financeira não comprovou a contratação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica com o apelado; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de prova contratual apresentada pela instituição financeira. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ e da jurisprudência do Tema 466/STJ sobre fortuito interno e responsabilidade objetiva.

5. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se ao patamar do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo implica reconhecimento de inexistência da relação jurídica. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude interna não imputável ao consumidor. 3. O valor da indenização por dano moral de R$ 8.000,00 é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJBA, Apelação Cível nº 0000406-21.2011.8.05.0131, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 04.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014146-43.2023.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado JOSE ANTONIO RIBEIRO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA